Tribunal: TJMT
Processo: 1024795-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024795-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ESTER DA SILVA CORREIA - CPF: 028.056.821-57 (AGRAVADO), S. S. A. (AGRAVADO), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA CORREIA - CPF: 028.056.821-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –

POSSIBILIDADE DE

MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DO TITULAR E DE SEU DEPENDENTE – PACIENTE EM TRATAMENTO
MÉDICO
- MULTA
DIÁRIA - ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito invocado,
visto que não restou demonstrado que a agravante teria notificado a parte autora sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou, até mesmo, ofertado a continuidade da cobertura em plano individual ou
familiar .

III - O

periculum
in mora
se mostra evidente, eis que a agravada, além de ainda menor, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, o contrato deve ser mantido nas mesmas condições à época da vigência do plano, desde que o seu representante assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

IV -
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1035990-26.2023.8.11.0041, ajuizada por SOFIA SILVA ARAÚJO, representada por sua genitora ESTER DA SILVA CORREIA ARAÚJO, deferiu o pedido liminar e determinou que a operadora de saúde mantenha, ou caso já cancelado, que reative, no prazo de 48 horas, o plano de saúde da Autora, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Para tanto, aduz o agravante que comunicou a empresa contratante ART OBRAS REPRESENTACOES DE MATER, sobre a rescisão unilateral do contrato de saúde coletivo empresarial.

Sustenta, ainda, que é de responsabilidade da empresa contratante comunicar os beneficiários do plano sobre o cancelamento da apólice.

Afirma que a multa diária deve ser afastada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de ef
e
ito suspensivo foi indeferido à
id. de n.
187376672
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n.
190897654
.

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo não pro
vimento do presente recurso. (Id
.
196272681
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a agravante
mantenha, ou caso já cancelado, que reative, no prazo de 48 horas, o plano de saúde da Autora, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente
não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a
probabilidade do direito
arguido
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame
exauriente
, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito invocado,
visto que não restou demonstrado que a agravante teria notificado a parte autora sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
ou, até mesmo,
ofertado a continuidade da cobertura em plano individual ou
familiar
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o imediato
reestabelecimento
do plano de saúde da autora. Inconformismo da ré agravante. Alegação de que o cancelamento se deu de forma regular, ante prévia comunicação. Recurso que se limita a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa. Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Necessidade de instauração do contraditório para melhor esclarecimento acerca do da legalidade da notificação e rescisão unilateral do contrato. Ausência de irreversibilidade da medida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2276628-12.2023.8.26.0000; Relator (a):Vitor Frederico
Kümpel
; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023)

Ademais, o
periculum
in mora
se mostra evidente, eis que a agravada, além de ainda menor, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, o contrato deve ser mantido nas mesmas condições à época da vigência do plano, desde que o seu representante assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha ou restabeleça o plano de saúde da autora, arcando a requerente com os respectivos pagamentos.
Irresignação
da operadora do plano de saúde. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC devidamente preenchidos Beneficiária, portadora de Síndrome de
Guillain

Barré
, em tratamento. Ausência de prova acerca da oferta de continuidade da cobertura em plano individual ou familiar. Recurso desprovido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2339022-55.2023.8.26.0000; Relator (a):Daniela
Cilento

Morsello
; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixada no patamar de R$1.000,00, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada.

Não bastasse, o prazo de 48 horas fixado pelo juízo singular para o cumprimento da ordem pelo agravante é mais do que suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a
quo
, o deferimento
da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024